Tribunal: TJES
Processo: 5004898-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004898-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAY KENEDES LIMA PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, aduz o recorrente que ocupava cargo de auxiliar de produção I e, no dia 27/11/2020, sofreu acidente de trabalho que ocasionou perda da visão do olho direito.

Por conseguinte, percebeu o benefício auxílio-doença no período compreendido entre 13/12/2020 a 30/09/2021 e foi reenquadrado ao cargo de auxiliar de almoxarifado.

Pleiteou, então, liminarmente, a concessão do benefício auxílio-acidente, tendo em vista que, até a data do ajuizamento da ação originária, o agravado permanecia inerte quanto ao requerimento administrativo, protocolado em 29/09/2021.

Entretanto, houve o indeferimento pelo douto magistrado
a quo
, decisão objeto de recurso por meio do presente agravo.

Como cediço, de acordo com o art. 300 do CPC⁄15, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela provisória de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC⁄15 - POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O mote do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência indeferida na origem. De acordo com o art. 300, do CPC⁄15, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela provisória a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2. No presente momento, não se verifica relevância da fundamentação, no tocante principalmente pela possível ocorrência da litispendência, até porque a primeira demanda (ajuizada pelo agravado) já se encontra em estágio avançado. Por este motivo, a ação intentada pelo agravante está (aparentemente) fadada ao insucesso, motivo pelo qual não se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do NCPC, notadamente a falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179002463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017)

Na hipótese, verifica-se de detida análise dos documentos acostados a existência de acidente de trabalho envolvendo o agravante, considerando que os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Ademais, o inciso I do art. 21 da mencionada lei equipara ao acidente de trabalho, “
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho
, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
”.

In casu
, embora exista laudo particular atestando que o recorrente perdeu a visão do olho direito, inexiste perícia que assegure a incapacidade laborativa.

Com efeito, não é possível afirmar, sem prova técnica especializada, que a debilidade retirou a aptidão física do segurado para o trabalho que normalmente desempenhava.

No tocante ao benefício do auxílio-acidente, aliás, prevê o art. 86 da Lei nº 8.213/91 que possui
cunho indenizatório
e será concedido ao segurado quando
, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nesse contexto, vislumbra-se que o recorrente, além de já ter realizado acordo com a empresa em ação ordinária indenizatória, percebeu auxílio-doença e atualmente exerce outra função, recebendo contraprestação financeira em razão do vínculo empregatício atual.

Sob esse prisma, inexiste
periculum in mora
que justifique a concessão liminar do benefício pleiteado, haja vista não se tratar de verba imprescindível para garantir o sustento do segurado.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO QUE O SEGURADO HABITUALMENTE EXERCIA NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO E POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. O princípio da adstrição da sentença ao pedido do autor resta mitigado em sede previdenciária, uma vez que, preenchidos os requisitos legais pode a parte receber benefício diverso do pretendido na inicial. 2. O auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não. 3. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/91, art. 86). 4. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). 5 . Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado. 6. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o pagamento do benefício até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei nº 8.213/1991, art. 62, caput e parágrafo único, com redação dada pela Lei nº 13.457/2017). 7. A autora comprovou os requisitos necessários para o recebimento do benefício de auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a sua conversão em auxílio-acidente, como prevê o art. 86 da Lei 8.213/1991, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, face a redução definitiva da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. 8.
Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que comprovada a redução definitiva da capacidade laboral da autora e o perigo de dano decorrente do fato do benefício previdenciário ter natureza alimentar e ser imprescindível para o seu sustento, impõe-se o deferimento da tutela de urgência com o restabelecimento imediato do pagamento do auxílio-doença.
9. As parcelas vencidas devidas à autora devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do seu vencimento e acrescidas de juros de mora a partir da citação, apurados na forma definida no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009 (STJ - REsp nº 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018 e publicado em 02/03/2018). 10 Recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social desprovido. 11. Recurso interposto por Rochana Gomes Rosa Chamon provido. 12. Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença com relação à incidência de juros e correção monetária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151482429, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
)
Como cediço, de acordo com o art. 300 do CPC⁄15, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela provisória de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2
)
Quanto ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

3
)

Faz-se imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

4
)

Embora laudo particular assegure que o recorrente perdeu a visão do olho direito em razão de acidente de trabalho, inexiste prova técnica apta a comprovar a incapacidade laborativa.

5
)

Ausente
periculum in mora
que justifique a concessão liminar do benefício pleiteado, haja vista não se tratar,
in casu
, de verba imprescindível a garantir o sustento do segurado.

6
)

Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.